Tribunal: STF
Processo: HC 241717
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 303, CAPUT, E § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO E REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000648-62.2023.7.00.0000, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 303, § 1º, DO CPM. PECULATO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    A Denúncia deve ser recebida sempre que os autos reunirem elementos suficientes para perfazer a justa causa, por meio de prova de materialidade e de indícios de autoria. 



    Constitui justa causa para o recebimento da Denúncia o fato de militares e civil atuarem no sentido de realizar fictício pregão eletrônico com o fim de que empresa privada seja beneficiada com valores não relacionados aos serviços e obras efetivamente contratados, em prejuízo do Erário. 



    Recurso provido. Decisão unânime.”



    Colhe-se dos autos que o Juízo de primeira instância rejeitou a denúncia proposta contra o paciente pela suposta prática do crime previsto no artigo 303, caput, e § 1º, do Código Penal Militar.



    Contra esse decisum, o Ministério Público Militar interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi provido pelo Superior Tribunal Militar para “receber a Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar e determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo, para que promova o regular processamento do feito”.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado no recebimento da denúncia.



    Argumenta que “não estão presentes os mínimos indícios de autoria ou sequer prova de materialidade da prática de peculato-desvio doloso”. Destaca que “a falta de indícios de autoria e materialidade configura a ausência de justa causa para que a parte acusadora possa legitimamente promover o exercício da ação penal conferida pelo Estado”.



    Sustenta que “deve ser mantido a Decisão do Juiz Federal Substituto Dr. André Lázaro Ferreira Augusto que desclassificou de ‘peculato desvio’ para ‘peculato culposo’ e ‘falsidade ideológica’ e em observância aos lapsos temporais reconheceu de ofício a extinção da punibilidade”. Alega, ainda, que “em relação ao argumento apresentado pelo Ministério Público Militar no recurso interposto, alegando que a investigação sobre os crimes imputados ao Paciente só ocorreu em 2017, é necessário frisar que a fraude documental já havia sido supostamente constatada em 2013, como evidenciado pelo Inquérito mencionado anteriormente. Portanto, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é o momento de conhecimento da fraude em 2013, não havendo fundamento para considerar de 2017 como o início do prazo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Razões e fundamentações expostas, a DPU - DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, instituição de Defesa Pública Federal consagrada constitucionalmente, assistindo juridicamente e judicialmente o ‘cidadão civil’, Sr. ... VALNEI RIBEIRO MOREIRA, requer ... 



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a cassação do Acordão do STM, publicado no Dje de 061/2024, Evento 47, em 15/04/2024, nos autos do ReSE – Recurso em Sentido Estrito nº 7000648-62.2023.7.00.0000, revigorando a justa, sensível e bem fundamentada Decisão, prolatada por Sua Excelência, Dr. André Lázaro Ferreira Augusto, Juiz Federal substituto da Justiça Militar da Auditoria, da 4ª CJM, em Juiz de Fora/MG, que rejeitou a Denúncia fundamentando que ... “... não há nenhum indício desse acordo de vontades dos acusados dirigido ao desvio de valores em proveito da empresa R&M Instalação e Manutenção Civil LTDA: nenhum denunciado mencionou esse acordo, não há testemunhas, não há documentos, nada sustentando que o conluio teria ocorrido. Tal acordo de vontades, como ocorreu nas APM nº 7000091- 91.2019.7.04.0004 e nº 7000062- 07.2020.7.04.0004, está sendo presumido pelo Parquet Castrense ...”, assegurando em seguida que ... “... não há nenhum elemento sustentando o concerto de vontades para a consumação do delito de peculato desvio, é de clareza solar que, pensando tão somente na aludida capitulação, a hipótese seria a da rejeição da denúncia pela ausência de elementos suficientes para a deflagração da ação penal militar, pois o delito, como proposto pelo MPM, é o de peculato-desvio doloso, previsto no caput do artigo 303 do CPM ...”, e, em ato sequente, depois de desclassificar de ‘peculato desvio’ para ‘peculato culposo’ e ‘falsidade ideológica’, considerando a ocorrência dos fatos em 2011, declarou extinta a punibilidade ... “... com relação aos supostos delitos de peculato culposo e de falsidade ideológica ... “, para, em dispositivo do Decisum ... “... REJEITO A DENÚNCIA oferecida, nos termos do artigo 125, V, c/c artigo 123, inciso IV, ambos do Código Penal Militar, c/c artigo 78, alínea c, do Código de Processo Penal Militar”; 



    02 . - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    2.1. – a concessão da medida liminar para suspender o processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração; e, 



    2.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem como expresso no item 01; e, 



    03. – que sejam consideradas como juntadas, para fins de instrução deste petitório, o Recurso em Sentido Estrito nº 7000648-62.2023.7.00.0000 e o Inquérito Policial Militar n° 0000006-64.2018.7.04.0004, que são acessadas diretamente nos sistemas e-PROC STM e e-PROC 1ª instância, respectivamente; e, 



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque para a informação da data de julgamento tendo em conta os interesses em realizar sustentação oral.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, deve ele ser conhecido. 



    Requer o Ministério Público Militar (evento 1, doc. 5): 



    Assim, com todo o respeito à opinião divergente, não há acerto no entendimento do Juízo a quo, eis que os fatos constituem, em tese, crime de peculato-desvio, não sendo razoável, neste momento, considerá-los como eventual peculato-culposo ou falsidade ideológica e declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal, notadamente diante do lastro probatório colacionado aos autos. 



    Com razão o Parquet, seu Recurso comporta provimento. 



    O Juízo a quo fundou a rejeição da Denúncia nos seguintes argumentos centrais (evento 1, doc. 2):



    [...]



    De início, porém, cumpre esclarecer que a analogia adotada pelo Juízo a quo padece de vício incontornável, a comparação de duas persecuções penais em estágios diferentes e, bem assim, com particularidades que as distinguem. 



    Veja-se que, no presente momento processual, o Julgador deve se ater a mera verificação da presença dos requisitos mínimos, materiais e formais, que constituam a justa causa para a deflagração de uma Ação Penal Militar. Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Penal Militar:



    [...]



    A seu turno, o momento processual em que se encontravam as Ações Penais Militares citadas pelo Juízo a quo, Processo nº 7000091-91.2019.7.04.0004 e nº 7000062-07.2020.7.04.0004, é o de formação de seu convencimento calcado em certezas promovidas pela instrução criminal. 



    Não há como proceder tal paralelo. Em verdade, para que se promova a comparação entre os fatos que ora se analisam com aqueles ventilados nas Ações Penais Militares mencionadas, seria necessário voltar os olhares ao momento idêntico do presente feito. 



    Ou seja, em sendo congêneres os acontecimentos, devemos questionar o porquê de estes, diferentemente daqueles, não merecerem sua própria oportunidade de produção probatória diante da ampla defesa e do contraditório, fase esta apta a estabelecer a verdade real. 



    O fato é que tanto no Processo nº 7000091-91.2019.7.04.0004 como no nº 7000062- 07.2020.7.04.0004 a Denúncia foi recebida, o que deve ocorrer, de igual modo, no presente caso. 



    Ademais, não há como, nesse momento, afirmar que a instrução criminal do presente feito haverá de se encerrar do mesmo modo que as demais. 



    Pelo contrário, a apuração em Juízo pode revelar nuances que não puderam ser desveladas naquelas outras ocasiões, de forma que o encerramento da persecução penal promovida pelo Juízo a quo revela-se por demais prematura. 



    Mesmo porque basta uma breve análise dos autos citados para concluir que o Parquet não pretende promover a mera repetição da produção probatória ocorrida no âmbito do Processo nº 7000091-91.2019.7.04.0004, como se lê (Processo nº 7000091-91.2019.7.04.0004, evento 644):



    [...] 



    Outrossim, observa-se que o Parquet, em suas razões, apontou corretamente a existência de diferença substancial havida no presente feito: a confissão do Acusado civil quanto a existência de irregularidades procedidas pela Organização Militar, a fim de possibilitar o pagamento a civis em curtos prazos, incompatíveis com a realização dos serviços contratados. Veja-se o que registrou o Ministério Público Militar:



    [...]



    Desse modo, faz-se necessário ressaltar que eventual necessidade de desclassificar a conduta pode ser analisada ao longo da instrução criminal, uma vez que o Acusado se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público Militar. 



    É esse o entendimento desta Corte, vejamos:



    [...]



    Estão preenchidos os requisitos para o recebimento da Denúncia, carreando os autos elementos suficientes para perfazer a justa causa, prova de materialidade e indícios de autoria, na forma exigida pelo Código de Processo Penal Militar. 



    Nesse sentido, observa-se, como bem apontado pela Inicial Acusatória:



    [...]



    Em suma, os autos apontam, em tese, para a conclusão de que os Acusados, militares e civil, atuaram no sentido de realizar fictício pregão eletrônico com o fim de que a empresa R & M INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CIVIL LTDA fosse beneficiada com valores não relacionados aos serviços e obras efetivamente contratados, em prejuízo do Erário. 



    Cumpre asseverar que a jurisprudência dessa Corte se consolidou no sentido de que esse tipo de fraude, envolvendo o ateste falso de recebimento de bens e serviços, com o fim de promover pagamentos escusos a empresa que não adimpliram suas obrigações, constitui o crime de estelionato. Veja-se o julgado trazido pelo Parquet:



    [...]



    O caso é mesmo de recebimento da Denúncia, nos exatos termos que foram descritos pelo Parquet, sendo, portanto, descabida a análise de eventual desclassificação. 



    Assim, constatados os requisitos para o recebimento da Denúncia, na forma exposta, e, bem assim, inexistindo nas contrarrazões argumento de fato ou de direito apto a alterar tal convencimento, deve o recurso ministerial ser provido. 



    Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao presente Recurso para receber a Denúncia ofertada pelo Ministério Público Militar e determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo, para que promova o regular processamento do feito.”



     



    Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, “estão preenchidos os requisitos para o recebimento da Denúncia, carreando os autos elementos suficientes para perfazer a justa causa, prova de materialidade e indícios de autoria, na forma exigida pelo Código de Processo Penal Militar”. Destacou que “os autos apontam, em tese, para a conclusão de que os Acusados, militares e civil, atuaram no sentido de realizar fictício pregão eletrônico com o fim de que a empresa R & M INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CIVIL LTDA fosse beneficiada com valores não relacionados aos serviços e obras efetivamente contratados, em prejuízo do Erário”. Ainda, ressaltou que “eventual necessidade de desclassificar a conduta pode ser analisada ao longo da instrução criminal, uma vez que o Acusado se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público Militar”.



    Assim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal militar. Crime de lesão corporal culposa (CPM, art. 210). Pretendido trancamento da ação penal. Alegada ausência de justa causa para a persecução penal. Não ocorrência. Verificação de veracidade dos fatos narrados na denúncia. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório, substituindo-se ao processo de conhecimento. Precedentes. Agravo regimental não provido. (HC 191.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO. ARTIGO 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, admitida apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal ou flagrante ausência de justa causa. Precedentes. 3. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso da instância antecedente e acolher o pleito de atipicidade material da conduta, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Incabível o exame de teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 207.759-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/1/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITO PREVISTO NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRATICADO EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A instância ordinária concluiu que o paciente tinha em depósito, no interior do aquartelamento, portanto, em lugar sujeito à administração militar, substância entorpecente proibida pela legislação, nos termos do art. 290 da Lei Penal Castrense. Qualquer conclusão deste Tribunal em sentido contrário demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (RHC 133.121, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 20/10/2017). 2. Conforme já decidiu esta CORTE, “não é desprezível a circunstância de o militar ter sido preso em flagrante, quando fumava cigarro de maconha em área sujeita a administração militar” (HC 81734, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, DJ 7/6/2002). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 181.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/5/2020)



    Demais disso, convém ressaltar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. PECULATO-FURTO. CRIME MILITAR. MUNIÇÕES DE USO RESTRITO DAS FORÇAS ARMADAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE PERMITE AO ACUSADO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o trancamento da ação penal pela via restrita do habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade” (RHC 119.607, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A denúncia descreve suficientemente os fatos, ao menos em tese, caracterizadores do crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do Código Penal Militar) e está embasada em elementos concretos colhidos no curso do inquérito policial militar. Peça inaugural que permite ao acusado o pleno exercício do direito de defesa. 3. A subtração de munições de uso restrito, de propriedade das Forças Armadas, não permite a aplicação do princípio da insignificância penal. 4. Habeas Corpus indeferido. (HC 108.168, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3/9/2014)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICARAM A INSTAURAÇÃO E CONTINUIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DEMORA PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, não cabível no caso, uma vez não comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes. 3. Improcede a alegação de demora injustificada na tramitação das investigações, considerando-se que os fatos são complexos, envolvendo vários agentes, civis e militares, com pluralidade de vítimas e testemunhas. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 216.084-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/12/2023)  



    Com efeito, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em constrangimento ilegal. 



    Deveras, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências. Precedentes. 2. É inviável nesta via processual a análise do substrato fático que embasa a denúncia. 3. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. ( HC 217.067-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO INICIALMENTE FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO PELA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Apesar da superveniente apreciação da matéria por julgamento do órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, os recorrentes não trouxeram argumentos aptos a infirmar os demais pontos constantes na decisão . 2. Não há que se falar em nulidade se a defesa teve acesso a todos os elementos probatórios que embasaram a denúncia formulada e pôde exercer o contraditório e a ampla defesa apresentando resposta à acusação (art. 4º da Lei 8.038/1990). Precedentes. 3. Eventuais elementos ou meios de obtenção de prova, surgidos após o oferecimento da denúncia e da apresentação de resposta pela defesa, não acarreta a nulidade da sessão de julgamento que recebeu a peça acusatória, uma vez que dela não se utilizou a acusação. 4. De acordo com o entendimento sedimentado nesta Suprema Corte, para recebimento da denúncia são exigidos indícios suficientes de autoria e de materialidade. Incursões mais aprofundas sobre a suficiência da acusação formulada deverão ocorrer na instrução judicial sobre o crivo do contraditório. Precedentes. 5. Nos termos da recente alteração promovida pela Lei 13.964/2019, que acrescentou o § 10-A ao art. 4º da Lei 12.850/2013, no curso da ação penal, o réu delatado deve sempre se manifestar após o colaborador. 6. No caso dos autos, conforme informações prestadas, durante toda a instrução criminal tem sido observado essa regra, inclusive, nas manifestações ocorridas em audiência. 7. A ausência de fixação de prazo sucessivo para a apresentação de defesa prévia entre os réus, por si só, não enseja a nulidade do ato e tampouco de toda ação penal. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, o concreto prejuízo e a possibilidade efetiva de reversão do julgamento. 8. A jurisprudência desta Suprema Corte é farta e firme no sentido de que a “demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 85155, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/03/2005). 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 200.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/11/2021)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente